Tribunal: TJBA
Processo: 8015307-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015307-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
JULIA QUINTILIANO MANSUR

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO, ALEXANDRE FIDALGO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FLAVIO NEVES COSTA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). CONTRATOS DE MÚTUO CONSIGNADO E DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). PROCEDIMENTO ESPECIAL E COGENTE PARA TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA E PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CUMULADOS, CONSIGNAÇÕES E DÉBITOS EM CONTA, A TRINTA POR CENTO (30%) DA RENDA LÍQUIDA DA CONSUMIDORA IDOSA.

INTERVENÇÃO JUDICIAL MITIGADA EM CASOS DE COMPROVADO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA DÍVIDA OU DA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL.

IRRELEVÂNCIA DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO NO DECRETO FEDERAL, QUANDO SE CONSTATAR O COMPROMETIMENTO TOTAL DA SUBSISTÊNCIA PELA SOMA DOS DÉBITOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Caso em exame
: A Agravante, consumidora idosa, ajuizou ação de repactuação de dívidas (superendividamento) alegando que múltiplos contratos de empréstimo consignado e débitos em conta corrente com os Agravados comprometem mais de 68% (sessenta e oito por cento) de sua renda líquida mensal, inviabilizando a manutenção de seu mínimo existencial, em grave risco à sua dignidade. A decisão de primeiro grau rejeitou a análise da tutela de urgência e postergou a realização da audiência de conciliação obrigatória prevista no art. 104-A do CDC, além de ter concedido a gratuidade da justiça de forma parcial, excluindo a cobertura de despesas periciais.

Questão em discussão
: As questões discutidas envolvem a) a legalidade e a oportunidade da postergação da audiência de conciliação; b) a extensão da concessão da gratuidade da justiça; c) a possibilidade de limitação judicial imediata dos descontos de empréstimos, sejam consignados em folha ou debitados em conta-salário, para um patamar que assegure o mínimo existencial da Agravante, considerando-se a natureza da dívida (crédito consignado e cartão consignado) e a superveniência da Lei n.º 14.181/2021; d) a alegação de inaplicabilidade da Lei n.º 14.181/2021 em razão da data de celebração dos contratos; e e) a alegação de exclusão dos consignados e de má-fé da consumidora.

Razões de decidir
: O agravo de instrumento é cabível contra a decisão que posterga a audiência de conciliação, pois essa medida implica um desvirtuamento do rito especial e viola a finalidade da Lei do Superendividamento, que prioriza a autocomposição como primeira etapa para solução da crise financeira do consumidor. A concessão integral da justiça gratuita é medida imperativa quando o contexto fático do superendividamento, aliado à condição de idosa e aos descontos expressivos em sua remuneração, demonstra a hipossuficiência para custear as despesas processuais, incluindo os honorários periciais. A limitação dos descontos, sejam eles provenientes de empréstimo consignado ou de débito automático em conta corrente, deve observar a margem de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial, notadamente no contexto de uma Ação de Repactuação de Dívidas. Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1085), tenha fixado a tese da licitude dos descontos em conta corrente sem a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) por analogia à Lei n.º 10.820/2003, a jurisprudência da mesma Corte tem evoluído no sentido de excepcionar essa regra em situações extremas de superendividamento, visando a tutela do consumidor vulnerável (idoso) e a garantia de sua subsistência, à luz do art. 6º, incisos XI e XII, do CDC, com as alterações da Lei n.º 14.181/2021. A exclusão dos créditos consignados da repactuação, prevista no art. 4º, I, “h”, do Decreto n.º 11.150/2022, não impede o controle judicial da legalidade e da razoabilidade dos descontos na fase de tutela provisória, cabendo ao Judiciário intervir para assegurar o mínimo existencial no processo de superendividamento, mesmo que os contratos tenham sido celebrados antes da vigência da Lei n.º 14.181/2021, pois seus efeitos são imediatos sobre os descontos futuros.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e provido em parte
, para confirmar a determinação de imediata realização da audiência de conciliação e a concessão da justiça gratuita integral, e para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência para limitar o total dos descontos (consignados e débitos em conta) a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Agravante, sob pena de multa diária, e vedar novas negativações até o julgamento final da lide.

Tese de julgamento: O princípio da preservação do mínimo existencial, fundamental para a tutela do consumidor pessoa natural em situação de superendividamento (Lei n.º 14.181/2021), autoriza o controle judicial da cumulação de descontos de empréstimos, sejam consignados em folha ou debitados em conta corrente, para evitar a retenção integral ou substancial de verba salarial, devendo o somatório dos débitos ser limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, conforme exceção consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que resguarda a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; Art. 6º, X e XII, do CDC (Lei n.º 8.078/90), com a inclusão do Art. 104-A, Art. 104-B e Art. 54-A pela Lei n.º 14.181/2021; Art. 98, § 2º, Art. 99, §§ 2º e 3º, e Art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015).